Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marina Izidoro de Moraes em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Willian Weslei Lelis Vieira e Larissa Alves de Andrade da Cunha –, dentre outras medidas, determinara que confeccione nova planilha do crédito executado, observando a seguinte fórmula, a saber: (i) considerar a data de citação em 22.09.2021 e a data do arbitramento dos danos morais em 07.04.2022; (ii) não incluir multa e honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença em relação ao valor pago espontaneamente pelos agravados, correspondente ao montante de R$37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), mas apenas sobre o valor sobejante do débito. Segundo o provimento arrostado, as contas elaboradas pela agravante não encontram-se corretas, porquanto a citação do último réu ocorrera em 22.09.2021, data do início do cômputo dos juros moratórios e atualização monetária da indenização por danos materiais e por lucros cessantes. Pontuara o julgado, outrossim, que os juros de mora e a correção monetária incidem sobre a indenização por danos morais a partir de 07.04.2022, data do arbitramento, devendo ser refeitos os cálculos que desconsideraram essas premissas. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a higidez das contas que confeccionara referentes ao crédito executado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o provimento arrostado não afigura-se escorreito, porquanto não há qualquer erro na planilha de cálculos que elaborara positivando o exato valor do crédito executado. Sustentara que, na hipótese, o título executivo debitara aos agravados obrigação de pagar os danos materiais de forma solidária, ficando patente que os juros de mora devem incidir a partir da primeira citação válida. Registrara que, no caso, a primeira citação ocorrera em 01.09.2021, data inicial para a contagem dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos materiais e lucros cessantes. Salientara, outrossim, que computara juros de mora e atualização sobre o valor correspondente à indenização por danos morais a partir de 15.06.2019, data do evento danoso. Destacara que o acórdão exequendo fixara a incidência de juros moratórios sobre o quantum indenizatório assegurado a título de danos morais a contar da data do evento danoso, não sobejando possível desconsiderar essa premissa. Asseverara que, nos cálculos exibidos, promovera o decote do valor de R$37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), pago espontaneamente pelos agravados, ressoando impassível que agregara a multa e honorários advocatícios do cumprimento de sentença apenas sobre o importe sobejante do crédito executado. Ressaltara, alfim, que o provimento arrostado fora omisso e “não analisou os pedidos contidos nos itens C, F, G, H, I, J, K[2].” Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marina Izidoro de Moraes em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Willian Weslei Lelis Vieira e Larissa Alves de Andrade da Cunha –, dentre outras medidas, determinara que confeccione nova planilha do crédito executado, observando a seguinte fórmula, a saber: (i) considerar a data de citação em 22.09.2021 e a data do arbitramento dos danos morais em 07.04.2022; (ii) não incluir multa e honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença em relação ao valor pago espontaneamente pelos agravados, correspondente ao montante de R$37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), mas apenas sobre o valor sobejante do débito. Segundo o provimento arrostado, as contas elaboradas pela agravante não encontram-se corretas, porquanto a citação do último réu ocorrera em 22.09.2021, data do início do cômputo dos juros moratórios e atualização monetária da indenização por danos materiais e por lucros cessantes. Pontuara o julgado, outrossim, que os juros de mora e a correção monetária incidem sobre a indenização por danos morais a partir de 07.04.2022, data do arbitramento, devendo ser refeitos os cálculos que desconsideraram essa premissa. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a higidez das contas que confeccionara referentes ao crédito executado. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se o valor do crédito executado apurado pela agravante afigura-se correto ou se, ao revés, está permeado por equívoco hábil a ensejar a majoração indevida das verbas que lhe foram asseguradas. Segundo alegara a agravante, as contas que elaborara encontram-se corretas, porquanto o termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos materiais e lucros cessantes é a data da citação do primeiro réu, e não do derradeiro réu, e, demais disso, a indenização por danos morais deve ser acrescida de juros moratórios e atualização monetária a partir da data do arbitramento. Observara a agravante, outrossim, que computara os encargos previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual apenas sobre o importe sobejante do crédito executado, devendo ser assimilada como correta a planilha de cálculos que confeccionara. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, em consonância com a sentença exequenda[3], os agravados foram condenados a pagar à agravante indenização por danos materiais e lucros cessantes e indenização por danos morais nos seguintes termos, confira-se: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedente o pedido para condenar os réus a pagarem à autora: a) o valor de R$ 782,93, a título de danos materiais, corrigidos desde a data do desembolo e juros legais a partir da citação; b) o valor correspondente a 3,5 (três e meia) diárias semanais (ou 70% da jornada semanal), no período compreendido entre 15.06.2019 e 18.10.2019 (id 87087920), no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) cada, a título de danos materiais na modalidade lucros cessantes, a ser apurado mediante simples cálculos aritméticos, corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais a contar da citação; c) o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos morais, sendo R$ 40.000,00 em desfavor do réu Willian e R$ 20.000,00 em desfavor da ré Larissa, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros legais a partir da presente data. Dos valores da condenação, deverão ser abatidas as quantias pagas pelos réus à autora, no montante de R$ 4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais), o valor do auxílio doença do INSS no período de 15/06/2019 a 18/10/2019, no valor de R$ 1.045,00 mensais, sobre os quais também devem incidir correção monetária pelo INPC. Em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, sendo 70% para os réus e 30% para a autora, os quais fixo em R$ 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à autora e à ré Larissa, por serem beneficiárias da gratuidade de justiça. Fixo ainda a solidariedade entre os réus, quanto ao pagamento dessas despesas.” Aludida resolução fora parcialmente alterada, porquanto restara fixada a responsabilidade solidária dos agravados e majorada a indenização assegurada à agravante a título de danos morais para R$80.000,00 (oitenta mil reais), importe que deve ser atualizado desde o arbitramento e agregado de juros de mora a partir do evento danoso. É o que retrata o dispositivo[4] do provimento colegiado que ora se transcreve, in verbis: “Diante dos argumentos alinhavados, conheço dos recursos e, rejeitando às impugnações a gratuidade de justiça, nego provimento aos apelos dos réus. Por outro lado, provejo parcialmente o recurso interposto pela autora para, reformando a ilustrada sentença, majorar o quantum indenizatório que lhe fora assegurado a título de danos morais para o montante de R$80.000,00 (oitenta mil reais), devidamente atualizado desde o arbitramento, devendo o importe ser agregado de juros de mora a partir do evento danoso, e ser realizado solidariamente pelos réus. Como corolário dessa resolução, debito os ônus da sucumbência exclusivamente aos réus, que deverão suportá-los de forma solidária, fixando os honorários advocatícios em 18% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado monetariamente (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em relação à segunda ré, por ser beneficiária da justiça gratuita. É como voto.” Nota-se, nesse contexto, que, em consonância com o título executivo, fora assegurada à agravante: (i) indenização por danos morais no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), que deve ser atualizado monetariamente a partir do seu arbitramento (data do acórdão – 25.08.2022[5]) e agregado de juros de mora a contar do evento danoso (15.06.2019[6]); (ii) indenização por danos materiais no importe de R$782,93 (setecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), que deve ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação; e (iii) indenização por lucros cessantes, sob a forma de diárias, no período compreendido entre 15.06.2019 a 18.10.2019[7], no valor individual de R$ 170,00 (cento e setenta reais), que deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a contar da citação. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do título executivo, deflagrara a agravante o respectivo cumprimento de sentença, positivando o valor do crédito executado em R$123.929,97 (cento e vinte e três mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos)[8]. O primeiro agravado, regularmente intimado, formulara impugnação[9] apontando excesso de execução decorrente de (i) cômputo indevido dos encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil; (ii) incorreção quanto ao termo inicial da atualização monetária, que, consoante sustentara, deve ser a data do arbitramento dos danos morais, correspondente à data do acórdão; (iii) equívoco no valor da diária de trabalho para aferição da indenização por lucros cessantes. Outrossim, reconhecera como incontroverso o valor de R$100.341,31 (cem mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos) e realizara depósito[10] do valor de R$37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), com a finalidade de pagamento. A agravante manifestara-se sobre aludida insurgência, defendendo que encontra-se correto o crédito executado individualizado. De conformidade com a derradeira planilha de cálculo[11] confeccionada pela agravante, os parâmetros utilizados na apuração da dívida exequenda foram os abaixo relacionados: (i) quanto à indenização por danos morais, atualização monetária a partir da data da sentença e juros de mora a contar do evento danoso; (ii) quanto à indenização por danos materiais, no montante de R$782,93 (setecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), atualização monetária desde a data do desembolso (26.08.2019) e juros de mora a partir da citação do primeiro réu (01.09.2021); (iii) indenização por lucros cessantes: correção monetária e juros de mora a partir da citação do primeiro réu (01.09.2021); (iv) cômputo dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual sobre a integralidade do crédito executado, sem o decote da quantia de R$37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), depositada espontaneamente pelo primeiro agravado. Adviera, em seguida o provimento arrostado[12] que, dentre outras medidas, determinara que a agravante confeccione nova planilha do crédito executado, observando a seguinte fórmula: (i) considerar a data de citação em 22.09.2021 e a data do arbitramento dos danos morais em 07.04.2022; (ii) não incluir multa e honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença em relação ao valor pago espontaneamente pelos agravados, correspondente ao montante de R$37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), mas apenas sobre o valor sobejante do débito. Confira-se: “O devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (160032318), na qual alega que os cálculos apresentados pelo credor não indica os índices de correção e juros utilizados. Argumenta que não devem incidir multa e honorários da fase de cumprimento de sentença. Alega que há excesso de execução de R$ 9.097,46 em relação aos lucros cessantes. Defende que em relação ao valor total, está sendo cobrado excesso de R$ 23.587,96. Por fim, solicitou o parcelamento da dívida com o depósito de R$ 37% e o parcelamento do remanescente. Foram juntados aos autos a guia de depósito de id. 160033033 e o comprovante de pagamento respectivo pelo devedor de parte do valor do débito. Em manifestação, a parte credora afirma que não há qualquer erro de cálculos. Alega que o pagamento pelo devedor ocorreu no dia 29/05 e não no dia 26/05, como afirma, e, por isso, devem incidir a multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, bem como a aplicação da multa por litigância de má fé. Argumenta que o valor do débito foi corrigido desde o arbitramento, ou seja, desde 07/04/2022, conforme entendimento do STJ. Sustenta, ainda, que houve majoração do dano moral para R$ 80.000,00, em sede recursal, o qual foi atualizado desde o evento danoso (15/06/2019). Quanto ao valor dos lucros cessantes, a parte credora demonstrou os cálculos de forma detalhada e afirmou que não deve proceder a alegação de excesso de execução. Por fim, afirma que não tem interesse no parcelamento da dívida e atualiza o débito para R$ 152.642,20. Portanto, requereu a rejeição da impugnação, o levantamento do valor incontroverso (R$ 37.200,00) e a continuidade dos atos expropriatórios em relação ao débito remanescente (R$ 115.442,20). O devedor procedeu à juntada do comprovante de pagamento (id. 161918295) e, considerando que o pagamento foi efetuado em 26/05, o credor atualizou o cálculo remanescente para R$ 109.474,89. Vieram os autos conclusos. Decido. Primeiramente, defiro o pedido do credor de levantamento do valor incontroverso depositado nos autos. Expeça-se alvará eletrônico em favor do credor do valor de R$ 37.200,00 depositado nos autos, conforme guia de id. 160033033, acrescido de juros e correção, se houver, para a conta informada na petição de id. 162120516. Conforme a sentença de id. 120026708, os danos materiais deveriam ser corrigidos da data do desembolso e os juros da citação, os lucros cessantes deveriam ser corrigidos e a incidência dos juros legais deveriam ocorrer desde a citação e o dano moral deveria ser corrigido da data de arbitramento (07/04/2022) e a incidência dos juros também desta mesma data. Foi fixado honorários de 10% do valor da condenação, sendo 70% de responsabilidade dos réus e 30% de responsabilidade da autora. Segundo acórdão de id. 153182985, o dano moral foi majorado para R$ 80.000,00 e foram fixados honorários em desfavor dos réus de 18% do valor da condenação. Desse modo, em que pese o credor tenha apresentado manifestação, na qual afirma que seus cálculos foram realizados conforme determinado na sentença e acórdão, verifico erro na planilha atualizada de débito apresentada pelo credor. A ré Larissa foi citada em 01/09/2021 e em relação ao réu Willian a citação por hora certa somente se aperfeiçoou em 22/09/2021. Portanto, somente no dia 22/09/2021 que a relação processual angularizada. Portanto, os juros dos danos materiais e a correção e juros dos lucros cessantes devem incidir a partir de 22/09/2021. Em relação aos danos morais, a correção e juros devem ocorrer da data de arbitramento, ou seja, 07/04/2022. Na planilha de id. 162120528 apresentada pelo credor, a correção está incidindo de 07/04/2022 e os juros estão incidindo de 15/06/2019. Desse modo, antes de se verificar se há excesso de execução e o valor do excesso, necessário que a parte credora junte aos autos planilha atualizada do débito, na qual deve considerar como data de citação 22/09/2021 e data do arbitramento dos danos morais em 07/04/2022. Ademais, não deve incidir a multa e honorários de cumprimento de sentença em relação ao valor pago pelo devedor de R$ 37.200,00, o qual foi depositado no prazo de pagamento voluntário, mas somente sobre o valor remanescente, que não foi pago pelo devedor. Vinda planilha, intime-se a parte devedora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão arrostada merece parcial reforma, porquanto não fixara a exata fórmula de apuração do crédito executado, em consonância com o título executivo. Quanto ao tópico, por questões didáticas, a controvérsia pode ser esquematizada da maneira reproduzida na tabela abaixo, confira-se: Cálculo agravante Título Executivo Decisão agravada Danos Morais – Termo Inicial Atualização monetária: evento danoso Juros mora: evento danoso (15.06.2019) Danos Morais – Termo Inicial Atualização monetária: data do arbitramento Juros mora: evento danoso Danos Morais – Termo Inicial Atualização monetária: data arbitramento (07.04.2022) Juros mora: data arbitramento (07.04.2022) Danos Materiais – Termo Inicial Atualização monetária: data desembolso Juros mora: citação 1o réu (01.09.2021) Danos Materiais – Termo Inicial Atualização monetária: data desembolso Juros mora: citação Danos Materiais – Termo Inicial Atualização monetária: data desembolso Juros mora: citação 2o réu (22.09.2021) Lucros Cessantes – Termo Inicial Atualização monetária: citação Juros mora: citação 1o réu (01.09.2021) Lucros Cessantes – Termo Inicial Atualização monetária: citação Juros mora: citação Lucros Cessantes – Termo Inicial Atualização monetária: citação 2o réu (22.09.2021) Juros mora: citação 2o réu (22.09.2021) Cômputo encargos CPC, 523, §1o sobre integralidade do crédito Cômputo encargos CPC, 523, §1o após o decote da quantia depositada pelo primeiro agravado Note-se que a insurgência formulada pela agravante cinge-se à aferição: (i) do termo inicial da incidência da atualização monetária e dos juros moratórios sobre o montante indenizatório pertinente aos danos morais; (ii) da data da citação a ser considerada para o cômputo dos encargos de mora; e (iii) da base de incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual. Com efeito, no tocante ao termo inicial para o cômputo dos juros de mora sobre o valor assegurado pela indenização por danos morais, o provimento arrostado não observara o título executivo, que determinara a incidência desse encargo desde o evento danoso, e não a partir da data do arbitramento. Em contrapartida, a data do início da atualização monetária da compensação pelos danos morais utilizada pela agravante não ressoa escorreita, pois o título exequendo fixara a data do arbitramento, pois até esta data o montante guardava atualidade. Relativamente ao dia da citação a ser considerado, infere-se que o título executivo fora genérico e não especificara se deveria ser considerada a data da primeira citação ou a data da citação do derradeiro réu. Essa omissão, contudo, é sanável. Com efeito, nos termos do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil, a citação válida, como regra geral, constitui em mora o devedor, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 397 e 398 do CC/02 – respectivamente, obrigação que tem por objeto prestação líquida com prazo certo ou obrigação decorrente de ato ilícito. Corroborando o previsto na legislação processual, dispõe o artigo 405 do Código Civil que “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. A regra, contudo, pode gerar dúvidas quando houver pluralidade de réus citados em momentos diversos. A controvérsia surge, pois se indaga o momento em que eles estarão constituídos em mora – se na data da primeira citação válida realizada nos autos; se na data da última citação realizada; ou se os juros de mora terão termos iniciais diversos, a depender da data da citação de cada litisconsorte. Sob essa realidade, quando se trata de obrigação solidária, vislumbra-se com mais facilidade que os juros de mora correrão a partir da data da primeira citação válida realizada nos autos. Esse é o entendimento que se extraí do artigo 280 do Código Civil, que prevê que “Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um”. Do texto legal depreende-se que os devedores solidários respondem pelos juros de mora, ainda que não sejam réus na ação, donde outra não pode ser a conclusão senão de que todos os devedores solidários devem responder pelos juros de mora desde a citação do primeiro deles. Na hipótese, o acórdão firmara a responsabilidade solidária dos réus quanto ao pagamento da indenização decorrente do dano moral, afirmação que se estende aos demais componentes da condenação. Portanto, a data a ser considerada para cômputo dos juros é a data da primeira citação, conforme a construção hermenêutica alinhada. Alfim, deve ser registrado que da análise da planilha de cálculos elaborada pela agravante ressoa impassível que não promovera o decote da quantia de R$37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), depositada pelo primeiro agravado, computando os encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, sobre a integralidade do crédito executado. Essa conta não afigura-se escorreita, pois, realizado o pagamento parcial da dívida, os encargos legais incidem apenas sobre o importe sobejante, ressoando correta a decisão guerreada quanto ao tópico. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, devendo-lhe, em contrapartida, ser agregado efeito suspensivo ativo de forma parcial no tocante à data base para cômputo dos juros de mora sobre o valor assegurado à agravante à guisa de indenização por danos morais e por danos materiais. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo almejado, de forma parcial, para suspender a decisão agravada na parte em que dispusera sobre o termo inicial para o cômputo dos juros de mora sobre as indenizações asseguradas à agravante, pois não observara, quanto ao tópico, o título executivo, devendo os acessórios incidirem sobre o montante indenizatório decorrente do dano moral, a partir do evento danoso, e sobre as demais parcelas a partir da primeira citação, indeferindo, quanto ao mais, a antecipação de tutela recursal postulada, podendo o executivo seguir seu trânsito com essas modulações. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 162617484 - Pág. 1/2 (fls. 577/578) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 49189933 - Pág. 14 (fl. 15). [3] - ID Num. 120026708 - Pág. 11 (fls. 273) - cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 153182981 - Pág. 22 (fl. 367) - cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 153182981 - Pág. 4 (fl. 349) - cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 87087899 - Pág. 2 (fl. 10) - cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 87087920 (75) - cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 155768392 - Pág. 8 (fl. 483) - cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 160032318 - Pág. 1/7 (fls. 502/508) - cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 160033003 - Pág. 1 (fl. 513) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 160262322 - Pág. 1/ 16 (fls. 517/532) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. ID Num. 162617484 - Pág. 1/2 (fls. 577/578) – cumprimento de sentença.